Tribunal: STF
Processo: ARE 1501674
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1.	Por meio da Petição de nº. 40.120/2026, o Grupo de Pesquisa Direito Internacional dos Direitos Humanos e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (CNPq/UFRN) requer a habilitação no feito na condição de amici curiae. 
2.	Nos termos do art. 138 do CPC c/c o art. 7º, § 2º, da Lei nº. 9.868/99, compete ao Relator, em despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. 
3.	Impõe-se, ao apreciar o pleito de ingresso, o exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae, notadamente na fase pré-decisória de colheita de informações técnicas e jurídicas e de formação de amplo e qualificado quadro argumentativo acerca da controvérsia jurídico-constitucional submetida a julgamento. Dessa maneira, inexiste direito subjetivo à habilitação nessa qualidade processual.
4.	Conforme a jurisprudência desta Corte, o ingresso de terceiros na condição de amicus curiae deve ocorrer até o momento em que o feito é encaminhado pelo Relator para inclusão em pauta de julgamento (ADI 4.071). No presente caso, o julgamento já foi iniciado em Sessão do Plenário Virtual de 13/02/2026, tendo sido suspenso em 25/02/2026, em virtude de pedido de vista do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente. 

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente